Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-65.2021.8.11.0024
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000170-65.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação regressiva movida em desfavor de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento da quantia de R$ 3.199,40, paga a título de indenização securitária por danos elétricos em equipamentos de segurado, alegadamente causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos experimentados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica; (ii) a prova documental unilateral apresentada pela seguradora é suficiente para demonstrar o direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração do dano e do nexo causal.
4. A seguradora, na qualidade de sub-rogada, deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os laudos técnicos apresentados pela Apelante foram elaborados de forma unilateral, sem assinatura de profissional habilitado e sem conteúdo técnico conclusivo quanto à causa dos danos, não sendo suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.

6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que laudos unilaterais genéricos não são aptos a comprovar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, sendo indispensável a comprovação do nexo causal. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem metodologia adequada e sem assinatura de profissional habilitado, não são suficientes para caracterizar a responsabilidade da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 349; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1001971-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2025; TJMT, AC 1032344-08.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Pierro de Faria Mendes
da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Regressiva
,

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Inconformada, a Empresa Apelante apresentou razões de recurso, alegando que os documentos juntados aos autos seriam
hábeis à demonstração do nexo de causalidade
, e que sua produção seria a única prova possível diante da natureza do sinistro e das condições técnicas disponíveis. Sustentou, ainda, que os laudos foram elaborados por
empresas especializadas e idôneas
, sem vínculo com a parte Autora, não havendo justificativa para que fossem desconsiderados.

Alega que, por se tratar de
responsabilidade objetiva
, incumbiria à concessionária demonstrar a
existência de causa excludente
, o que não ocorreu. Requereu, assim, a
reforma da sentença
para o fim de julgar procedente a
demanda regressiva. (ID. 314784862)

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte Apelada, nas quais se defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. A concessionária
reiterou a inexistência de prova técnica
apta a demonstrar o nexo causal, afirmando que os documentos juntados são insuficientes, superficiais e desprovidos de valor probatório, por não possuírem sequer a
identificação técnica do responsável por sua elaboração
.

Alegou, ainda, que eventuais oscilações de energia decorreram de
casos fortuitos
, como intempéries, não havendo falha na prestação do serviço
. (ID. 314784868)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação de Regressiva
,
movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
pleiteando o reembolso da quantia de R$ 3.199,40, valor este pago pela seguradora ao seu segurado, a título de indenização por danos materiais supostamente causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica, fato este que teria ocasionado a queima de equipamentos eletroeletrônicos.

A autora, ora apelante, sustentou que os danos noticiados decorreram diretamente de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, tendo instruído os autos com laudo técnico e relatório de regulação do sinistro, ambos elaborados no âmbito do procedimento administrativo interno que culminou no pagamento da indenização securitária. Alegou, ademais, que a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, o que entende estar evidenciado nos documentos acostados à inicial.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

“(...) É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é totalmente lícito, a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, compulsando aos autos, percebo que razão assiste a concessionária de energia elétrica.

Isto pois, com efeito, percebe-se pela leitura atenta dos autos,
que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados
.

Percebe-se pelas leituras dos laudos, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial, e sequer apresenta a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos (ID nº 47575468)

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Outrossim, a concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou.

(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado , Data de Publicação: 21/06/2021). (grifo nosso).

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada, demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Assim, ante a ausência de provas que possam comprovar o nexo de causalidade, deixo de acolher o pleito autoral.

Por essas razões,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora na presente ação regressiva.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.”. (314784860)

Pois bem.

A controvérsia reside na
possibilidade de
responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos
alegadamente
sofridos pelos segurados da seguradora apelante.

De início, cumpre esclarecer que a relação existente entre a concessionária de serviço público e os consumidores de energia elétrica é de
natureza consumerista
, submetendo-se ao regramento do
Código de Defesa do Consumidor
.

A responsabilidade da concessionária é
objetiva
, conforme determinam o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
e o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, cabendo à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos dos consumidores/segurados, comprovar os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam,
(i) a existência do dano, (ii) a conduta da concessionária e (iii) o nexo causal entre ambos.

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado
.

No caso em exame, apesar de comprovada a ocorrência dos danos elétricos e o pagamento de indenização securitária a consumidora, entendo que a r. sentença deve ser mantida, pois
não restou satisfatoriamente demonstrada
a relação de causalidade entre os danos sofridos e a conduta atribuída à concessionária ré.

Isso porque os “
laudos técnicos”
unilaterais apresentados pela Empresa Apelante, além de
não contarem
com a assinatura de profissional devidamente habilitado, tampouco se mostraram
conclusivos
acerca do nexo de causalidade, variando desde
meras conclusões genéricas e lacônicas
”,
sem especificar se tais eventos decorrem de falha no fornecimento de energia pela concessionária ou por outras causas, como descargas atmosféricas, problemas na instalação elétrica interna do imóvel ou no próprio equipamento.

Ademais,

conforme entendimento pacífico deste Eg. Tribunal de Justiça, laudos técnicos unilaterais, produzidos sem observância do contraditório e da ampla defesa e, ainda, não produzidos por profissional habilitado, não têm o condão de comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização da concessionária. A propósito:

(...)
Os
laudos
técnicos apresentados são documentos
unilaterais
que não possuem metodologia detalhada, tampouco identificação de
profissional

habilitado
, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.
A seguradora não preservou os equipamentos sinistrados para viabilizar perícia técnica, tampouco produziu prova antecipada, impossibilitando a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço da concessionária.
A ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados inviabiliza a condenação ao ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade.

Laudo
técnico
unilateral
e sem metodologia adequada não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.
A falta de preservação dos bens sinistrados e a ausência de prova pericial impedem a comprovação do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJMT, Apelação Cível nº 1011157-41.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1000315-37.2020.8.11.0031; TJMT, Apelação Cível nº 1041044-07.2022.8.11.0041. (N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

(...) III. Razões de decidir

3. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado, aplicando-se a ela o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.

4. Os documentos apresentados (
laudos
técnicos) foram considerados insuficientes, pois elaborados de forma
unilateral
, sem assinatura de especialista
habilitado
, e sem detalhamento técnico ou indicação precisa da origem dos danos e das datas do evento.
5. Não houve a instauração de processo administrativo nem produção de perícia técnica apta a comprovar a responsabilidade da concessionária.
6. Ausente a comprovação do nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em
ações

regressivas
de seguradoras não dispensa a comprovação mínima de nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à parte demandada."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, 349, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 70084700707, Rel. Thaís Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 17/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020. (N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (destaquei)

Dessa forma,
não há prova robusta de que os danos aos equipamentos dos segurados da apelante tenham sido causados por falha na prestação do serviço da concessionária
, o que afasta a responsabilidade da apelada.

Dessa forma, não há como se acolher a pretensão recursal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025